Tribunal: STF
Processo: HC 242140
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processo Penal. 3. Lei de Execução Penal. 4. Expedição da guia de execução definitiva. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.